Tribunal: TJMT
Processo: 1025915-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025915-56.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: RONEI JOSÉ DA SILVA
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, Dr. Pierro de Faria Mendes, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1006072-87.2020.8.11.0006, ajuizada em face de RONEI JOSÉ DA SILVA, que revogou a liminar anteriormente deferida, determinando a restituição do veículo apreendido ao ora agravado.
Em suma, o agravante sustenta que primeiramente o d. Magistrado deferiu a liminar de busca e apreensão do seguinte bem: “VEÍCULO MARCA/MODELO: MILLE WAY ECONOMY, MARCA: FIAT, CHASSI: 9BD15844AC6604412, ANO FABRICAÇÃO: 2011, ANO MODELO: 2012, COR: PRETA, PLACA: NPJ9403, RENAVAM: 00341845892 ”, sendo que o referido veículo foi apreendido na data de 15/10/2020.
Diz que o juízo a quo, mediante a apresentação de comprovante de pagamento da parcela vencida em 21/05/2020, datado de 10/06/2020, ou seja, de antes do ajuizamento da demanda e, mesmo com a resposta do agravante afirmando que referida parcela estava em aberto, deferiu o requerimento de restituição do veículo apreendido.
Ressalta que “apesar da parte juntar comprovantes de pagamento nos autos da ação principal, a mesma ainda permanece com contrato em aberto” (sic).
Discorre que “a parte efetuou pagamentos das parcelas fora de ordem e deixou uma parcela em atraso, ou seja, a parte não efetuou o pagamento da parcela numero 14 com vencimento dia 21/10/2019 e por esse motivo ocorreu à inversão dos pagamentos posteriores” (sic).
Explica que “a parte deixou de pagar a parcela 14 com vencimento 21/10/2019 e quando efetuou o pagamento da parcela 15 a mesma liquidou a parcela 14 e assim por diante” (sic), de modo que “a parcela 21 com vencimento 21/05/2020 ficou em ATRASO, pois já havia ocorrido a inversão das parcelas 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20” (sic).
Anota que “a inversão de parcelas é cláusula contratual, ao qual a parte assinou por esse compromisso, se acaso a parte efetuasse pagamento fora de ordem, poderá o credor considerar o pagamento da parcela mais antiga” (sic).
Afirma que “A PARTE DEVE COMPROVAR O PAGAMENTO DA PARCELA 14 COM VENCIMENTO 21/10/2019 PARCELA AO QUAL INICIOU A INVERSÃO” (sic).
Acrescenta que “o ato de notificação para constituição em mora do devedor não necessita de notificação pessoal, bastando a comprovação de envio da notificação ao endereço do domicílio do devedor ou do contrato, conforme os termos do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69” (sic).
Entende que “no caso concreto, houve regular constituição em mora da parte devedora, uma vez que a notificação foi enviada para o mesmo endereço indicado no contrato entabulado entre as partes, retornando assinada, assim comprovando o seu inadimplemento” (sic).
Nesses termos, e alegando a presença dos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo quanto a decisão que determinou a restituição do veículo.
Preparo recursal recolhido (Id. 69794481).
É o necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O agravante busca a concessão do efeito suspensivo recursal, com vistas a obstar a restituição do veículo apreendido, objeto de alienação fiduciária.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o artigo 1.019, I e parágrafo único do art. 995, ambos do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
A lide em questão trata de inadimplemento de parcela relativa a alienação fiduciária junto ao agravante - Banco Bradesco S/A.
Entretanto, a questão que causou o inconformismo do recorrente, diz respeito à revogação da liminar que determinou a apreensão do veículo “MARCA/MODELO: MILLE WAY ECONOMY, MARCA: FIAT, CHASSI: 9BD15844AC6604412, ANO FABRICAÇÃO: 2011, ANO MODELO: 2012, COR: PRETA, PLACA: NPJ9403, RENAVAM: 00341845892” e determinou a sua restituição ao agravado.
Vejamos, pois, o teor da decisão recorrida, na parte que interessa neste momento:
“(...) 7. Ocorre que a parcela de n. 21 com vencimento em 21/05/2020, fora devidamente paga pelo requerido consoante comprovante de Id. 41584965 emitido pela Cooperativa Sicredi em 10/06/2020, ou seja, muito antes do ajuizamento da demanda que ocorrera em 09/10/2020, de modo que não incorre em mora o requerido e nem tem responsabilidade por eventual defeito técnico que não fez consta o pagamento da parcela no sistema do banco credor.
8. Conforme documento trazido pelo próprio credor (Id. 43119148), o requerido arcou com todas as parcelas anteriores e posteriores a de n. 21, isto é, a única parcela que consta em aberto seria esta, contudo, fora devidamente quitada conforme demonstrado acima.
9. Ademais, vejamos como a jurisprudência pátria tem se posicionado em relação ao devedor em casos tais e quanto à inocorrência da mora. Senão, vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INEXISTÊNCIA DA MORA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA. Impõe-se a revogação da decisão liminar que determinou a busca e apreensão do veículo quando há comprovação do pagamento das parcelas que ensejaram o manejo da ação de busca e apreensão, antes de seu ajuizamento. (TJ-MG – AI: 10000160683082001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 07/02/2017, Câmaras Cíveis/18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2017).” (grifo nosso)
10. Forte em tais fundamentos, o reconhecimento da inocorrência da mora pelo requerido e, por conseguinte, revogação da liminar anteriormente deferida é à medida que se impõe (...)” (Id. 69344968).
A um primeiro olhar, denota-se que a decisão recorrida não apresenta qualquer ilegalidade/irregularidade que demandaria a concessão do efeito suspensivo, pois, não obstante as argumentações expendidas pelo agravante, não há qualquer anormalidade de pronto aferível na restituição do bem.
Acresça-se que, ao que tudo indica, não houve má-fé por parte do agravado ao inverter o pagamento de prestação do crédito, mas ocorreu um defeito técnico no sistema que, aparentemente, fez com que ele invertesse a parcela a ser paga, tanto que, a princípio, não se verifica inadimplementos em relação a outras parcelas.
Sem contar que, a uma análise sumária, própria deste momento, a constituição em mora do agravado não está devidamente demonstrada, uma vez que a entrega da notificação extrajudicial datada de 14/09/2020, na residência dele, diz respeito à parcela 21, com vencimento em 21/05/2020 (Id. 40894674 - autos de origem), a qual se encontra devidamente quitada, conforme documento de Id. 41584965 (autos de origem).
Sendo assim, entendo pertinente aguardar o contraditório, para que o Colegiado forme um convencimento escorreito acerca da matéria em discussão. Mesmo porque, não vislumbro na espécie elementos que demonstrem prejuízos ao recorrente se aguardar o deslinde do feito.
Desta forma, ausentes os pressupostos legais, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora